Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-56.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001737-56.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ERENICIO CARVALHO ALVES Advogado(s):CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A embargante alega omissão quanto à repetição em dobro, à configuração dos danos morais e aos critérios de juros e correção monetária, pleiteando efeitos modificativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à restituição em dobro do indébito; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à configuração e manutenção dos danos morais; (iii) determinar se há omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas, analisando a ausência de comprovação da contratação, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e os consectários legais da condenação. A repetição do indébito em dobro é admitida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado, configuram falha na prestação do serviço e ensejam dano moral indenizável. Os critérios de atualização monetária e juros foram fixados de forma expressa, em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso. A decisão judicial não exige enfrentamento analítico de todos os argumentos, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001737-56.2025.8.05.0018, em que figuram, como embargante, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., e, como embargado, ERENÍCIO CARVALHO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)